Tribunal: TJES
Processo: 5006279-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006279-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILSON GOUVEA DE MATOS

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE POR INCAPACIDADE FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/97 e no art. 331 do Código Penal, contra decisão que homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 6.000,00. A defesa sustentou a impossibilidade de recolhimento da quantia em razão da hipossuficiência econômica do paciente e requereu a concessão de liberdade provisória independentemente do pagamento da garantia pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a incapacidade financeira do paciente autoriza a dispensa do pagamento da fiança para fins de concessão da liberdade provisória; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A defesa comprova que o paciente é aposentado por invalidez, possui renda reduzida e comprometida por empréstimo consignado, evidenciando sua hipossuficiência econômica.

4.
A incapacidade financeira do indiciado não pode constituir obstáculo ao exercício do direito à liberdade quando demonstradas sua primariedade e a existência de endereço certo.

5.
O art. 350 do CPP assegura a concessão da liberdade provisória ao afiançado que não possui condições de recolher o valor arbitrado, mediante observância das obrigações previstas nos arts. 327 e 328 do CPP.

6.
Os delitos imputados ao paciente não preenchem a hipótese do art. 313, I, do CPP, em razão das penas máximas cominadas.

7.
O paciente não possui condenação anterior por crime doloso, afastando a incidência do art. 313, II, do CPP.

8.
Os fatos investigados não envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, inexistindo a hipótese prevista no art. 313, III, do CPP.

9.
Não estão demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP necessários à decretação da prisão preventiva, sendo suficiente a submissão do paciente às medidas cautelares diversas da prisão já impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
06279
-
10
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
ADILSON GOUVEA DE MATOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE ITAGUAÇ
U

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido liminar impetrado em favor de

ADILSON GOUVEA DE MATOS
(ID 19109330)
,
em face de suposto
ato ilegal p
erpetrado
pelo
MM.
JU
I
Z D
E DIREITO D
A
VARA ÚNICA DE ITAGUAÇ
U
, que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº

5000613
-
30
.202
6
.8.08.00
6
4,
homologou a prisão em flagrante
e
aplicou medida
s
cautelares diversas da prisão, destacando a necessidade de pagamento de fiança,
que arbitrou em R$ 6.000,00 (Seis mil reais).

Aduz o impetrante, em síntese, que
diante da hipossuficiência do paciente, que impossibilitou o recolhimento da fiança arbitrada, a prisão não deve perdurar no tempo.

Almeja, portanto,
a concessão da
liminar para fins de imediata soltura do paciente, independentemente do pagamento de fiança.

O pedido foi inicialmente indeferido,
por ausência de prova de que
o juízo antecedente
t
ivesse
sido instado
previamente
sobre a
impossibilidade do pagamento de fiança
, desaguando na ausência de ato ilegal (ID 19170402).

Na sequência, a
s judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 19230471).

Sobreveio
pedido de reconsideração
(ID
19521684
)
e n
ovo
decisum
dispensando a fiança a determinando

a expedição do
alvará de soltura (ID 19731146).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela concessão da ordem (ID 19865760).

P
ois bem.

Consta que
o paciente foi
preso em flagrante delito e que, na audiência de custódia, o
magistrado

p
lantonista,
entendeu por bem
aplica
r
medidas cautelares diversas da prisão
visando
garanti
r

o
andamento de eventual ação penal,
ocasião em que
deferiu a liberdade provisória, estipulando, todavia, o pagamento da fiança
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
que não foi recolhida
.

Em sede de pedido de reconsideração,
a defesa
logrou êxito em comprovar que
o paciente é aposentado por invalidez e possui renda bastante reduzida
, já comprometida pela realização de empréstimo consignado (ID 19521685).

I
n casu
, não pode a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

Desse modo, o restabelecimento do direito passa a ter a regência da regra do art. 350 do CPP, que assegura ao afiançado, sem condições de recolher o valor arbitrado a título de garantia, o direito à liberdade provisória, mediante o cumprimento das obrigações contidas nos arts. 327 e 328 do CPP.

Na espécie, ressalto que o paciente foi denunciado como incurso no art. 306 da Lei nº 9.503/97 (direção sob influência de álcool) e art. 331 do Código Penal (desacato).

Significa dizer, os crimes a ele imputados prescrevem, respectivamente, as penas de
06 (seis) meses a

0
3 (três) anos
de detenção
e de
06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção
, não preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

Além disso, o indiciado não possui condenação pretérita em crime doloso, não restando demonstrada a conjectura do art. 313, II, do CPP.

Também não se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não satisfazendo o disposto no art. 313, III, do CPP.

Dessa maneira,

ausentes os requisitos
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
que autorizariam a decretação da prisão preventiva, e sendo
o
paciente hipossuficiente,
a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
cabendo
a este
cumprir
as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pel
o juízo.

À luz do exposto, sem mais delongas,
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar antes deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.